Tribunal: TJSP
Processo: 2238287-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Alegação da prática do "golpe do motoboy". Suspensão de cobranças na conta do agravado - Sentença proferida na origem - Perda superveniente do interesse recursal - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Recurso prejudicado.